Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-05.2023.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013689-05.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (EMBARGANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON RODRIGUES - CPF: 009.071.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE UBERDAM ROCHA DE LIMA - CPF: 468.786.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013689-05.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: WEVERSON SILVA BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – MODALIDADE PRIVILEGIADA NEGADA EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Se as provas coletadas na instrução processual são suficientes para demonstrar que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, é descabida a concessão do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013689-05.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: WEVERSON SILVA BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por WEVERSON SILVA BRITO em face do acórdão que desproveu o apelo que interpôs, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Comarca de Rondonópolis, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

Embora não aponte a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
, almeja a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja concedida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, dispositivo este que também prequestiona para eventual interposição de recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1013689-05.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Embargante sustenta que esta Câmara Criminal se utilizou de uma condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração nesta ação penal para negar-lhe o benefício contido no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que não ocorreu, em absoluto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1139, explicitou que
“A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas.
Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva
,
a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto”
.

O fato de a condenação imposta na AP 0005086-42.2020.8.11.0042 ainda não ter transitado em julgado, de fato, desautoriza a negativação de seus antecedentes na primeira etapa dosimétrica, bem como a a aplicação da agravante da reincidência.

No entanto, como asseverado no acórdão embargado,
a dedicação do embargante às atividades criminosas está demonstrada pela apreensão de drogas e petrechos utilizados no seu fracionamento e comercialização, munição de arma de fogo, bem como na prova oral produzida
, da qual destaquei no voto que proferi:

“O sogro do apelante confirmou que o genro “sempre ficava em frente à casa” e que geralmente havia pessoas estranhas ingressando brevemente em sua residência. Registrou também que a movimentação costumava ser mais intensa nos finais de semana e pela noite.
Disse lhe causar estranheza o fato de o recorrente sempre ter dinheiro, mas não possuir trabalho, alegando que suspeitava que seu genro estivesse envolvido com algo ilícito
.”

Nesse contexto, a rejeição da pretensão recursal está justificada na dedicação do embargante às atividades criminosas, suficientemente demonstradas pelas provas amealhadas na instrução processual, como visto.

Em reforço, colaciono recentíssimos julgados da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I - O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. II -
No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em razão não apenas da apreensão de 1,9 kg de maconha, mas da apreensão de uma balança de precisão, além de 16 (dezesseis) munições intactas
e dois revólveres de calibre .38, tendo sido os agravantes condenados, concomitantemente, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo,
elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado
. III - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 902.828/AL, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de materiais comumente utilizados no preparo de entorpecentes, circunstância incompatível com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação do agravante a atividades criminosas
. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 783.981/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024].

No que tange ao prequestionamento, verifico que ficou suficientemente fundamentada a não aplicação da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, decorrente da comprovação, pelas provas amealhadas, de que WEVERSON dedica-se a atividades criminosas.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios manejados por WEVERSON SILVA BRITO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não haver contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024